Tribunal: TJDFT
Processo: 0731462-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731462-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: REGINALDO DA SILVEIRA COSTA RECORRIDO: J&amp;F INVESTIMENTOS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZOES. MEIO NÃO ADEQUADO. APOSENTADO BENEFICIÁRIO DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ATOS DE CORRUPÇÃO. ACORDO DE LENIÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por aledada violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. 2. Havendo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 3. Não se conhece de pedido de majoração de honorários sucumbenciais formulado em contrarrazões. 4. Entidades de previdência são dotadas de poderes para gerir os recursos dos seus participantes (art. 9o, LC 109/2001); em caso de resultado deficitário, “independente dos motivos que causaram o desequilíbrio do plano, deve ser balanceado por meio de contribuições tanto dos patrocinadores, como dos participantes e assistidos, com vistas ao restabelecimento do equilíbrio atuarial” (Acórdão 1187631, 07230909420188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. “A má gestão do fundo não afasta a contribuição extraordinária a ser vertida pelos participantes, patrocinadores e assistidos, devendo esta ser objeto de ação própria de responsabilização, nos termos do art. 21 da Lei Complementar n. 109/2001” (Acórdão 1187631, 07230909420188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. A ação regressiva mencionada no caput do art. 21 só pode ser exercida pelo titular do direito violado, que, no caso, é a entidade de previdência privada. Os demais (patrocinadores, participantes e assistidos, dentre os quais, o apelante) só podem se voltar contra a entidade de previdência, cuja personalidade jurídica é distinta (conforme §1o do art. 31 da Lei Complementar 109/2001) e que, perante terceiros, age em nome próprio e como gestora dos recursos do fundo (art. 32). 6.1 “1. Apenas a entidade de previdência fechada complementar lesada ostenta interesse e legitimidade para reaver eventual prejuízo patrimonial oriundo de ato ilícito integrante de acordo de leniência homologado, uma vez que os danos indiretos, eventualmente causados aos beneficiários, submetem-se aos ditames da LC 109/2001” (Acórdão 1170426, 07314692420188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. De se ver que, independente de se perquirir ofensa a direito da personalidade, pelas mesmas razões por que negado, no caso, o pedido de indenização pelos alegados danos materiais, não há que se falar em condenação da apelada J&amp;F Investimentos a indenização por dano moral; nos mesmos termos, pretensão que, se o caso e por via própria, deve ser dirigida à própria FUNCEF. 8. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, apelo conhecido e, na extensão, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando fazer jus à indenização, material e moral, pleiteada, bem como ao exercício do seu direito de regresso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigos do Código Civil apontados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009